Tribunal: STF
Processo: HC 203414
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PACIENTE DENUNCIADO POR CRIME HEDIONDO. CIRCUNSTÂNCIA APTA A AFASTAR A PRETENSÃO RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 



    1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância.



    2. Ante a pandemia de covid-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus na população privada de liberdade.



    3. O Tribunal local ressaltou que “o paciente foi denunciado como incurso no artigo 213, § 1º, c.c. o artigo 61, II, ‘j’, ambos do Código Penal”, circunstância que, por tratar-se de crime hediondo, afasta a aplicação, no caso, da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, com a nova redação dada pela Recomendação n. 78/2020, também desse mesmo órgão administrativo.



    4. Agravo regimental desprovido.